Tribunal: TJDFT
Processo: 0010888-90.2013.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010888-90.2013.8.07.0005 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE NUNES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CPP. IRREGULARIDADE AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. APREENSÃO DO ARTEFATO DISPENSÁVEL. PROVA OBTIDA POR OUTROS MEIOS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA MANTIDA. PERMANÊNCIA POR TEMPO RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANTIDAS. DESLOCAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE. MONTANTE ADEQUADO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PROPORÇÃO. CONCURSO FORMAL MANTIDO. DOIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO INALTERADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório. 2. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando corroborado por outros elementos de prova, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, na referida prova. 1.1. Na espécie, a vítima reconheceu, telepresencialmente, o réu em Juízo, quando este foi colocado ao lado de outros dois indivíduos, inexistindo, portanto, qualquer mácula a ser sanada. 3. No crime de roubo, para a configuração da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. 4. Configura-se a causa de aumento de pena do artigo 157, § 2o, V, do Código Penal, ou seja, a restrição à liberdade da vítima, por tempo ainda que não prolongado, com o objetivo de ocultar o roubo ou assegurar o seu produto ou ainda garantir a impunidade. 5. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. 6. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 7. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária firmou o entendimento de que se mostra adequada e proporcional a utilização da fração de 1/6 (um sexto), em face de atenuantes e majorantes, salvo quando presente fundamentação pela incidência de parâmetro diverso, como no caso, em que a atenuante da menoridade relativa conduziu à redução da pena em patamar desproporcional. 8. Mantém-se a regra do concurso formal, prevista no artigo 70, caput, 1a parte, do Código Penal, quando o acusado, por meio de uma só conduta, atinge dois patrimônios distintos, praticando dois crimes de roubo circunstanciado. 9. O réu respondeu ao processo custodiado e permanecem hígidos os requisitos da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco de se frustrar a aplicação da lei penal, pelo que incabível a revogação da prisão preventiva. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal, 155, 158, 226 e 386, todos do Código de Processo Penal, porque, diante da insuficiência probatória quanto à existência do fato delituoso, do dolo, da autoria e da ocorrência das qualificadoras (emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima), deve ser absolvido do crime de roubo; b) artigos 59 e 70, ambos do CP, pois, inexistindo elementos seguros de que o crime teria sido cometido contra mais de uma vítima, deve ser decotado 1/6 (um sexto) da pena pela afastamento do concurso formal de crimes. Em relação ao tema do item “a” supra, limitou-se a transcrever ementas de julgados do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo e do Juizado Especial Criminal do DF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, sustenta que o julgado combatido contrariou os seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso LVII, porque, não havendo prova quanto à autoria que justifique a condenação, deveria ter sido absolvido da prática delituosa de roubo; b) artigo 93, inciso IX, afirmando que o julgamento colegiado padece do evidente vício de ausência de fundamentação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da CF (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de afronta aos artigos 59, 70, e 157, §2o, incisos I, II e V, todos do CP, 155, 158, 226 e 386, todos do CPP, por demandarem o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para desconstituir as premissas do acórdão impugnado com vistas à absolvição (AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022) e infirmar a conclusão de que “a conduta delitiva atingiu dois patrimônios distintos” (AgRg no AREsp n. 2.145.675/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). No tocante ao respectivo dissenso interpretativo, devem ser impostas as seguintes barreiras: a) necessidade de reexame de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 1.832.197/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.882.857/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Igualmente não deve transitar o recurso extraordinário no tocante às apontadas afrontas aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral dos temas em debate. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos constitucionais, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu, “nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’”. (ARE 1384373 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015